Tribunal: TJES
Processo: 5001401-91.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001401-91.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOISES FERNANDES AZEVEDO HONORATO

APELADO: UNIMED SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 5001401-91.2021.8.08.0008

APTE:
MOISÉS FERNANDES AZEVEDO HONORATO

A
PDO:

UNIMED SEGURADORA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE.
PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. O prazo prescricional para a pretensão do recebimento de indenização de seguro de
incapacidade
permanente por acidente é de um ano, iniciando-se
a sua contagem, salvo nos casos de notória incapacidade,
na data em que o segurado tem ciência inequívoca da sua incapacidade
atestada por laudo pericial.
Precedentes do STJ.

2. Na espécie
o prazo prescricional
sequer se iniciou
, especialmente porque

a incapacidade do apelante foi reconhecida em
laudo pericial
no âmbito de
Reclamação Trabalhista
nº 0000558-80.2021.5.17.0181
(Id 7106548)
apenas
na data de 25/05/2022
, sendo certo que a presente
demanda foi ajuizada em 29/09/2021
,
não ocorrendo prova pré-constituída de ciência quanto ao fato gerador ou de notoriedade da contingência, o que afasta a pronúncia da prescrição.

3. Inaplicável a regra de saneamento prevista no art.1.013, §4º, do Código de Processo Civil, porquanto
o laudo pericial produzido na Reclamação Trabalhista foi elaborado sem a participação da seguradora/apelad
a, bem como os benefícios previdenciários, acidentários, assim como as verbas e indenizações decorrentes do direito trabalhista não se confundem com o contrato de seguro privado com cláusulas e disposições específicas e regidas pelo direito civil, de forma que se deve assegurar à seguradora a comprovação dos fatos impeditivos ao pagamento da indenização.

4. Recurso provido. Sentença anulada. Prescrição afastada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5001401-91.2021.8.08.0008

APTE:
MOISÉS FERNANDES AZEVEDO HONORATO

A
PDO:

UNIMED SEGURADORA S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MOISÉS FERNANDES AZEVEDO HONORATO
, eis que inconformado com a sentença de Id nº 7106545 que, autos da ação de cobrança ajuizada em face de

UNIMED SEGURADORA S/A
,
acolheu a prejudicial de mérito relativa a ocorrência da prescrição.

Nas suas razões (Id 7106548), em apertada síntese, sustenta o apelante que não transcorreu o prazo prescricional, porquanto não houve consolidação de suas lesões, da sua invalidez e da extensão da incapacidade de que restou acometido.

Assevera ainda que foi submetido a perícia médica judicial na data de 25/05/2022, realizada nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000558-80.2021.5.17.0181, que tramita perante a Vara do Trabalho de Nova Venécia/ES, oportunidade em que assentada a sua incapacidade decorrente de acidente de trabalho.

Feita esta digressão, desde já adianto que o recurso merece provimento.

A
respeito do tema dispõe o art.
206, §1º, inciso II, alínea ‘b’, do Código Civil
:

"Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

(...).

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;"

Assim, firmou-se que
a contagem do prazo da prescrição ânua para o ajuizamento de ação de cobrança do
seguro

contra a seguradora inicia-se da data em que o segurado tiver ciência da ocorrência do fato gerador de sua
incapacidade

laboral.

Com relação ao termo inicial, é de se aplicar a orientação da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:
“
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data que o segurado teve ciência inequívoca da
incapacidade
laboral. "

A corroborar,
consoante o Tema 875 do STJ,
“Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico. “

No mesmo sentido, os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania: AgInt no AREsp n. 2.363.360/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023;
AgInt no AREsp n. 1.768.270/PR
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/202;
AgInt no REsp 1859554/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021

Leciona ainda renomada doutrina que
"[...] o prazo prescricional se conta da ciência do fato gerador. A ciência que se leva em conta é o conhecimento inequívoco de evento, assim, meros sintomas, ou tratamentos, sem diagnóstico definitivo de moléstia incapacitante não geram o marco inicial."
(Código Civil Comentado, 13ª ed. 2019, p.133, coordenador Ministro Cesar Peluzo)

No caso, o prazo prescricional sequer se iniciou, especialmente porque a incapacidade do apelante foi reconhecida em laudo pericial no âmbito de Reclamação Trabalhista nº 0000558-80.2021.5.17.0181 (Id 7106548), na data de 25/05/2022, sendo certo que a presente demanda foi ajuizada em 29/09/2021.

Ademais, em consulta processual ao site do Tribunal Regional do Trabalho de 17ª Região
1
, verifica-se que dita Reclamação Trabalhista foi sentenciada na data de 02/04/2024, sufragando o laudo pericial que atestou
que houve perda da capacidade laboral
do apelante no
equivalente a 100% para o exercício da função habitual
.

Destarte, considerando ainda que as lesões estão de longe de apresentar notoriedade quanto a incapacidade do apelante, tenho que o fato gerador pretensão exsurge com o laudo médico datado de 22/05/2022, onde indica
a
causa, natureza e extensão da lesão,
motivo pelo qual, de rigor afastar-se a prescrição.

P
or fim, entendo que não é caso de aplicação do art.1.013,
§4º, do Código de Processo Civil,
uma vez que o laudo pericial produzido na Reclamação Trabalhista foi elaborado sem a participação da seguradora/apelada, que não foi parte naquele processo, o que configuraria afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Da mesma forma, o fato de haver sido reconhecido, no âmbito da Justiça do Trabalho, o direito à indenização, ante a redução da capacidade d
o segurado
, identicamente não afasta a possibilidade de submissão à nova perícia para a constatação da sua atual condição.

Outrossim, em que pese concedido pelo INSS, em 22/09/2023, o Auxílio-doença ao Recorrente, a matéria dos autos não se trata de
benefício previdenciário, acidentário ou de direito trabalhista, mas sim de um contrato de seguro privado com cláusulas e disposições específicas e regidas pelo direito civil,
de forma que se deve assegurar à seguradora a comprovação dos fatos impeditivos ao pagamento da indenização.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. COBERTURA SECURITÁRIA. GARANTIA CONTRATUAL DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD). NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
[...
].
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a concessão de "aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada" (EREsp 1.508.190/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 08/11/2017, DJe de 20/11/2017)
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.278.579/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 4/6/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. INVALIDEZ POR ACIDENTE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo controvérsia quanto à natureza e à extensão da invalidez afirmada pelo segurado, é necessária a prova pericial para aferição do direito à indenização previsto no seguro privado, sob pena de cerceamento de defesa da seguradora, não gerando presunção absoluta da incapacidade a perícia realizada por ente público. 2. "Consoante o art. 5º, parágrafo único, da Circular SUSEP nº 302/2005, a aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente nos seguros de pessoas (Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente - IPA, Cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD e Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD), devendo a comprovação se dar por meio de declaração médica" (EREsp n. 1.508.190/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/11/2017, DJe 20/11/2017)
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.291.716/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 20/5/2019.)

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença e afastar a prescrição, determinado, com efeito, o retorno dos autos à origem para continuidade do feito.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
https://pje.trt17.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/0000558-80.2021.5.17.0181/1#ebcbcd6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.